Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. ATOS COMISSIVOS. DANOS MATERIAIS. PODA DE ÁRVORE. SOLIDARIEDADE. DF E NOVACAP.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos em razão de queda de galho de árvore sobre o veículo da autora. Recurso do Distrito Federal visando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. Novacap. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se afasta.
3 – Responsabilidade civil. Omissão do Poder Público. Solidariedade. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas. A NOVACAP é empresa criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, arts. 51, 51) de modo que responde pelos danos que, nesta condição, causarem ao particular. Neste sentido o Acórdão 1386936, Relator: TEÓFILO CAETANO. Assim, independentemente da existência de convenio, deve a ré responder perante o particular. A omissão de qualquer deles, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil. Neste sentido: “a delegação à empresa pública NOVACAP da execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado” (07330396320198070016 - (0733039-63.2019.8.07.0016 – Res. 65 CNJ), Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 24/07/2020). Assim, prevalece a regra da solidariedade entre o Distrito Federal e a Novacap, que resulta em permitir ao credor exigir a prestação de qualquer dos credores. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais por isenção legal. Sem honorários ante a falta de contrarrazões.